Tribunal: TJDFT
Processo: 0723229-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723229-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo de Execução de título extrajudicial, distribuída sob o n. 0712818-07.2019.8.07.00, que indeferiu a penhora sobre parte do salário da executada para pagamento da dívida (ID 96911898 dos autos de referência). Preparo regularmente recolhido (ID 27441227). A insurgência encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de julho de 2021, 14:36:22. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator